Tribunal: TJPA
Processo: 0805958-39.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805958-39.2020.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ANDREA DO SOCORRO CARVALHO FURTADO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. MANUTENÇÃO APÓS DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. MESMAS CONDIÇÕES DE CUSTEIO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto pela UNIMED BELÉM contra decisão monocrática que negou provimento à sua Apelação Cível. A Apelação visava reformar a sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido da Autora (ex-empregada demitida sem justa causa) para determinar a manutenção de seu plano de saúde coletivo empresarial nas mesmas condições de cobertura assistencial e de custeio vigentes durante o contrato de trabalho, pelo período de 24 meses, nos termos do art. 30 da Lei nº 9.656/1998. A Agravante sustenta a legalidade da oferta de plano específico para ex-empregados com valores diferenciados e questiona o cabimento do julgamento monocrático da apelação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se era cabível o julgamento monocrático da Apelação Cível, nos termos do art. 932 do CPC e da jurisprudência dominante; e (ii) saber se o ex-empregado demitido sem justa causa tem direito à manutenção do plano de saúde coletivo empresarial nas mesmas condições de cobertura assistencial e de custeio vigentes durante o vínculo empregatício, mediante assunção do pagamento integral, conforme interpretação do art. 30 da Lei nº 9.656/1998.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A Agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, limitando-se a reiterar teses já analisadas e rechaçadas. A vedação do art. 1.021, § 3º, do CPC é mitigada pela jurisprudência do STJ quando o recurso não traz inovação argumentativa.

2.

O julgamento monocrático da apelação pelo Relator é plenamente cabível quando a matéria versar sobre entendimento consolidado nos tribunais, em conformidade com o art. 932, IV e V, do CPC, o art. 133 do RITJPA e a Súmula 568 do STJ, visando à celeridade e economia processual.

3.

Eventual nulidade da decisão monocrática resta superada com a reapreciação do mérito recursal pelo órgão colegiado por ocasião do julgamento do Agravo Interno, conforme entendimento pacífico do STJ.

4.

Consoante o art. 30 da Lei nº 9.656/1998 e a interpretação conferida pelo STJ (REsp 1.539.815/DF), o ex-empregado demitido sem justa causa, ao optar pela manutenção do plano de saúde coletivo e assumir seu custeio integral, tem direito a permanecer nas mesmas condições vigentes durante o contrato de trabalho, o que abrange não só a cobertura assistencial, mas também as condições de preço e reajuste aplicáveis aos empregados ativos.

5.

A Resolução Normativa nº 279/2011 da ANS corrobora o entendimento de que a manutenção deve se dar no mesmo plano e sob as mesmas condições de preço e cobertura, sendo indevida a criação de plano específico para inativos com valores diferenciados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O ex-empregado demitido sem justa causa faz jus à manutenção do plano de saúde coletivo empresarial nas mesmas condições de cobertura assistencial e custeio, desde que assuma o pagamento integral, conforme disposto no art. 30 da Lei nº 9.656/1998.

2. É cabível o julgamento monocrático do recurso pelo Relator quando a matéria versar sobre jurisprudência dominante do Tribunal ou dos Tribunais Superiores (Art. 932, IV e V, do CPC e Súmula 568/STJ).

3. Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado em sede de Agravo Interno.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.656/1998, art. 30; CPC/2015, arts. 932 (IV, V, VIII), 1.021 (§3º).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 568; STJ, REsp nº 1.539.815/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 14.02.2017; STJ, AgRg no REsp 1251419/RJ; STJ, EDcl no AREsp 980.631/DF; TJ-SP, AC nº 1047261-19.2021.8.26.0224; TJ-MG, AI nº 10000211346234001.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805958-39.2020.8.14.0301

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: ANDRÉA DO SOCORRO CARVALHO FURTADO

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num.
23542764

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão monocrática de id. 23542764, referente aos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDOS DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ajuizada pela Agravada,
ANDRÉA DO SOCORRO CARVALHO FURTADO
, que conheceu e negou provimento ao apelo interposto pela Requerida, mantendo a sentença que determinou a manutenção do plano de saúde da autora nas mesmas condições assistenciais e de custeio vigentes durante o contrato de trabalho, pelo período de 24 meses.

Breve retrospecto processual.

A Autora/Requerente ajuizou a presente ação narrando que foi empregado vinculado à empresa FADESP desde 01/07/1995, tendo sido beneficiária do plano de saúde empresarial com a ex-empregadora desde 31 de agosto de 1997.

Alega que em 09/09/2019 a Autora foi demitida sem justa causa, conforme termo de rescisão do contrato de trabalho, motivo por que solicitou a manutenção no plano de saúde, porém foi informada que teria que contratar novo plano como ex-empregado com valor mais alto.

Por tais motivos, requereu liminarmente a manutenção no plano de saúde empresarial nas mesmas condições de quando estava empregada, no mérito pleiteou a procedência da demanda.

O Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência.

Inconformada, a Requerida UNIMED DE BELÉM interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(n.
0803983-12.2020.8.14.0000
,

de minha relatoria), argumentando em suas razões o Agravante defende que a decisão prolatada pelo juízo
a quo
merece ser reformada, tendo em vista que foi ofertado à agravada o plano de ex-empregado, o qual possui as mesmas coberturas do anterior, porém com o preço reajustado.

Requereu efeito suspensivo com o intuito de suspender a decisão que deferiu a tutela antecipada para a parte agravada, e no mérito o conhecimento e provimento do recurso.

O recurso de Agravo de Instrumento foi provido, conforme sentença de Id 3927716 daqueles autos recursais, com a seguinte ementa:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE NATUREZA COLETIVA DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. DECISÃO QUE DETERMINOU A MANUTENÇÃO NO PLANO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

A requerida,
UNIMED BELÉM
, contestou a ação, apontando que a autora, ex-empregada da FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA (FADESP), optou por manter o plano de saúde após a rescisão contratual sem justa causa.

No entanto, argumenta que o plano oferecido aos inativos possui condições específicas de preço e reajuste, conforme regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e a Resolução Normativa 279/2011.

Alega ainda:

Ausência de Ilicitude
: O contrato prevê plano exclusivo para ex-empregados, com valores distintos dos aplicados aos empregados ativos, respeitando a legislação vigente.

Normas Regulatórias
: Destaca que a manutenção do plano nas mesmas condições assistenciais não implica a manutenção dos mesmos valores pagos durante o vínculo empregatício.

Fundamentação Jurídica
: Argumenta que a Lei 9.656/1998 e as resoluções da ANS conferem legalidade à prática adotada, afastando alegações de práticas abusivas ou ilegais.

Princípios Contratuais
: Invoca o princípio da autonomia da vontade e a necessidade de respeitar os limites contratuais, em consonância com o Código de Defesa do Consumidor e a legislação específica do setor de saúde suplementar.

Prejuízo ao Setor de Saúde Suplementar
: Alerta sobre o risco de um "efeito multiplicador" de demandas semelhantes, que pode comprometer o equilíbrio financeiro e a sustentabilidade do setor.

Conclui pela improcedência total dos pedidos da autora, ressaltando a ausência de ilegalidade na cobrança diferenciada e a regularidade da conduta adotada.

Requer, ainda, a manutenção do contrato nos termos pactuados, bem como a rejeição das alegações autorais.

Decorridos os demais atos processuais, sobreveio a sentença recorrida, que confirmou a tutela antecipada e julgou procedente o pedido da autora para manutenção do plano de saúde nas mesmas condições assistenciais de que gozava enquanto empregada, pelo período de 24 meses.

Transcrevo a parte dispositiva da sentença (id. 21525359):

(...) Ante o exposto, e em atenção a tudo mais que dos autos consta, CONFIRMO A TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA nos presentes autos e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para a manutenção do plano de saúde da autora, a partir de janeiro de 2020, pelo período de 24 meses, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho. CONDENO A RÉ às custas judiciais e aos honorários advocatícios, estes no percentual de 10% sobre o valor total da causa, nos termos do art. 85 do CPC.

Havendo interposição de recurso de Apelação, INTIME-SE a parte Apelada para apresentar contrarrazôes, caso queira, no prazo legal. Após, estando o feito digitalizado, ao E. TJE/PA, com as homenagens de estilo.

P. R. I. C.

Na hipótese de trânsito em julgado, observadas as cautelas de praxe e, estando o feito devidamente certificado, ARQUIVEM-SE, dando-se a respectiva baixa no sistema processual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DANIEL RIBEIRO DACIER LOBATO

Juiz de Direito Respondendo pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital

Inconformada,
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs APELAÇÃO (id. 21525360), alegando em síntese:

Errores in judicando
: Sustenta que a sentença incorreu em erro de julgamento ao desconsiderar as disposições contratuais e legais aplicáveis. Destaca que a legislação permite condições diferenciadas de reajuste e preço para ex-empregados em relação aos funcionários ativos.

Princípio da legalidade e
pacta sunt servanda
: Afirma que a decisão afronta o princípio da legalidade, uma vez que extrapola os limites contratuais e normativos estabelecidos, incluindo a Resolução Normativa nº 557/2022 da ANS, que prevê a possibilidade de distinções entre planos de ativos e inativos.

Boa-fé objetiva
: Argumenta que atuou de forma legítima e em conformidade com as disposições contratuais, sendo indevida a pretensão da autora de equiparação de valores de mensalidades aos empregados ativos, o que comprometeria o equilíbrio econômico e contratual.

Inexistência de ato ilícito
: A apelante defende que não praticou qualquer ato que justificasse a condenação em custas e honorários advocatícios, pedindo a reforma nesse ponto.

Efeito suspensivo
: Requer a concessão de efeito suspensivo para evitar prejuízos de difícil reparação, apontando que a sentença impõe obrigações incompatíveis com os custos operacionais e contratuais.

Por fim, a UNIMED solicita a reforma integral da sentença, reiterando o cumprimento estrito das normas contratuais e legais, destacando a necessidade de preservação da segurança jurídica e da autonomia da vontade contratual.

Não foram apresentadas contrarrazões pela autora/apelada (Certidão de id. 21525369).

Proferi a decisão MONOCRÁTICA ora agravada, assim ementada (id. 23542764):

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. ART. 30 DA LEI Nº 9.656/1998. MANUTENÇÃO DO PLANO NAS MESMAS CONDIÇÕES DE COBERTURA E CUSTEIO. INTERPRETAÇÃO JURISPRUDENCIAL E REGULAMENTAÇÃO DA ANS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pela UNIMED BELÉM contra sentença que determinou a manutenção do plano de saúde da autora, ex-empregada, nas mesmas condições assistenciais e de custeio vigentes durante o contrato de trabalho, pelo período de 24 meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em determinar se o ex-empregado demitido sem justa causa tem direito à manutenção do plano de saúde coletivo empresarial nas mesmas condições de cobertura e custeio vigentes durante o vínculo empregatício, nos termos do art. 30 da Lei nº 9.656/1998.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A Lei nº 9.656/1998 assegura ao ex-empregado demitido sem justa causa o direito de manter a condição de beneficiário do plano de saúde coletivo empresarial, nas mesmas condições de cobertura assistencial, desde que assuma o pagamento integral.

2.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça interpreta o termo "mesmas condições de cobertura assistencial" como abrangendo também as condições de custeio e reajustes aplicados durante o vínculo empregatício.

3.

A Resolução Normativa nº 279/2011 da ANS corrobora essa interpretação, estabelecendo que o ex-empregado deve ser mantido no mesmo plano, com as mesmas condições de preço e cobertura.

4.

No caso concreto, a sentença recorrida corretamente aplicou o entendimento consolidado, assegurando à autora o direito à manutenção do plano por 24 meses, conforme pactuado e nos termos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O ex-empregado demitido sem justa causa faz jus à manutenção do plano de saúde coletivo empresarial nas mesmas condições de cobertura assistencial e custeio, desde que assuma o pagamento integral, conforme disposto no art. 30 da Lei nº 9.656/1998.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 30; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.539.815/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 14/02/2017; TJ-SP, AC nº 1047261-19.2021.8.26.0224, Rel. Des. Maria Salete Corrêa Dias, j. 05/09/2023.

AGRAVO INTERNO (id. 24192811)
por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a
decisão monocrática
, sustentando a impossibilidade de julgamento monocrático do feito, além de repetir os argumentos apresentados anteriormente na Apelação quanto à ausência de ilicitude na conduta da Agravante.

Aduz haver características específicas dos planos privados de assistência à saúde coletivos empresariais, afirmando existir, no caso concreto, plano específico para os ex-funcionários, isto é, para inativos, atendendo ao previsto nas Resoluções Normativas ANS nº 279/2011 e nº 195/2009.

Requereu o juízo de retratação para conhecer e prover o presente agravo interno para reconsiderar a decisão atacada.

Na eventualidade de não haver retratação, requer a inclusão do feito em pauta para julgamento pela Turma, nos termos do §2º do art. 1.021 do CPC.

Acostou docs.

Sem contrarrazões ao agravo interno, cfe. certidão de id. 24926650.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Bem, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas,
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do CPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do CPC e 932, inciso VIII, do CPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Ao revés do exposto nas razões recursais, o julgamento monocrático proferido por esta Relatora está em consonância ao disposto no art. 932, IV e V, alínea
“a”
, do CPC c/c o art. 133 do Regimento Interno desta Corte, estando autorizado, em demandas repetitivas, a apreciar o mérito recursal, o que é o caso das ações que, como a presente, versam sobre planos de saúde coletivos empresariais.

Assim, perfeitamente aplicáveis os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo interposto. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do CPC.

Superada tal questão, passo à análise do mérito.

DO MÉRITO RECURSAL

De início, adianto que não assiste razão à Agravante.

A controvérsia recursal reside na alegação da autora de que teria direito à manutenção do plano de saúde nas mesmas condições de preço e cobertura assistencial de quando era empregada ativa, enquanto a
UNIMED BELÉM
sustenta que, embora assegure a manutenção das mesmas condições de cobertura, o contrato prevê diferenciação nos valores e reajustes aplicados aos planos de ex-empregados inativos, conforme regulamentação da ANS e legislação específica do setor, sendo essa prática legal e contratualmente respaldada.

Com efeito, conforme a Lei nº 9.656/1998 o consumidor que possui plano de saúde em decorrência de vínculo empregatício e é demitido sem justa causa, possui direito de manter o plano nas mesmas condições anteriores a rescisão do contrato de trabalho.

Vejamos:

Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem interpretado que a expressão "nas mesmas condições de cobertura assistencial" abrange não apenas a manutenção dos serviços oferecidos, mas também as condições de custeio, incluindo valores e reajustes aplicados aos empregados ativos.

No REsp 1.539.815-DF, a Terceira Turma do STJ decidiu que o ex-empregado demitido sem justa causa tem direito à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial nas mesmas condições de cobertura e preço vigentes durante o contrato de trabalho, desde que assuma o pagamento integral:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA DE MENSALIDADES RELATIVAS A PLANO DE SAÚDE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO DE EMPREGADO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. VALORES DIFERENCIADOS PARA EMPREGADOS E EX-EMPREGADOS. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 30 DA LEI N. 9.656/1998 QUE PRESCINDE DA APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO N. 279/2011. REPETIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE MÁ-FÉ DO CREDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se, na origem, de ação declaratória de ilegalidade da cobrança de mensalidades relativas a plano de saúde c/c repetição do indébito proposta por ex-empregado, demitido sem justa causa, que ao deixar a empresa teve o valor de sua contribuição aumentada de R$ 2.840,46 (dois mil, oitocentos e quarenta reais e quarenta e seis centavos) para R$ 6.645,16 (seis mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e dezesseis centavos).

2. Consoante dispõe o art. 30 da Lei n. 9.656/1998, "ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral".

3. Sendo a resolução um ato normativo subordinado à lei, não pode restringir, ampliar ou modificar direitos e obrigações por ela previstos, a exemplo do que ocorre com o poder regulamentar do Executivo, cujos limites estão descritos no art. 84, IV, da Constituição Federal, e têm por objetivo justamente a fiel execução da lei.

4. A Resolução n. 279/2011, por meio de seu art. 16, não inovou na ordem jurídica, ao assinalar que a manutenção do ex-empregado, demitido sem justa causa, na condição de beneficiário no mesmo plano privado de assistência à saúde em que se encontrava, observará "as mesmas condições de reajuste, preço, faixa etária e fator moderador existentes durante a vigência do contrato de trabalho", haja vista que essa compreensão já era possível de ser extraída, antes mesmo de sua edição, como decorrência da interpretação sistemática do texto legal que a antecedeu, qual seja, o art. 30 da Lei n. 9.656/1998, que, diante de situação idêntica, assegurava ao ex-empregado o direito de manter-se vinculado ao plano, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava à época da vigência do contrato de trabalho, "desde que assuma o seu pagamento integral".

5. O referido ato normativo veio apenas para corroborar aquilo que já se podia depreender do espírito protetivo da lei, voltado a preservar ao trabalhador o acesso à saúde, bem como aos seus dependentes, diante de uma situação que, em decorrência da perda do emprego, acabou por torná-lo ainda mais vulnerável.

6. Segundo a jurisprudência desta Corte, a condenação à restituição em dobro, conforme previsão do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, somente é cabível na hipótese de ser demonstrada a má-fé do fornecedor ao cobrar do consumidor os valores indevidos, o que não se verifica nos autos.

7. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.539.815/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/2/2017, DJe de 14/2/2017.)

Ademais, a Resolução Normativa nº 279/2011 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) reforça que a manutenção do ex-empregado no plano de saúde deve ocorrer nas mesmas condições de cobertura assistencial, preço e reajuste aplicáveis aos empregados ativos.

Portanto, a prática de estabelecer valores diferenciados para ex-empregados, ainda que mantidas as condições de cobertura, contraria o disposto no artigo 30 da Lei nº 9.656/1998 e a interpretação consolidada pela jurisprudência.

No caso em tela nota-se que houve demissão da Autora/Agravada sem justa causa (ID 21525311 – pág. 01/06), pelo que se reputa acertada a sentença recorrida, que decidiu pela sua manutenção no plano de saúde da Agravante pelo período de 24 meses.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Egrégios Tribunais:

PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. APELO DA RÉ. Parte autora que requer manutenção no plano de saúde após demissão sem justa causa. ART. 30 DA LEI Nº 9.656/1998. Prazo para manutenção do plano decorrido. Beneficiário acometido com doença grave. Aplicação analógica do artigo 13, parágrafo único, III da Lei 9.656/98. Impossibilidade de rescisão enquanto perdurar a doença. Não se cuida de migração para plano individual. Plano empresarial deve ser mantido. Sentença mantida por suas próprias razões. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10472611920218260224 Guarulhos, Relator: Maria Salete Corrêa Dias, Data de Julgamento: 05/09/2023, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/09/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO APÓS DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. O ex empregado, beneficiário de plano de saúde coletivo da empresa, pode continuar a ser beneficiário do plano, quando preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei nº 9.656/98, mediante pagamento integral da contraprestação. Tendo em vista o preenchimento dos requisitos da lei pela parte agravada, tem ele direito a permanecer no plano empresarial nas mesmas condições e valores referentes ao contrato coletivo.

(TJ-MG - AI: 10000211346234001 MG, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 16/12/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/01/2022)

TUTELA PROVISÓRIA – Plano de saúde – Ação de obrigação de fazer – Autor que era beneficiário de plano de saúde coletivo em razão de vínculo com entidade estipulante – Demissão sem justa causa – Demandante que alega que sua esposa está doente e sob tratamento – Decisão que determinou o restabelecimento e manutenção do autor em plano de saúde nas mesmas condições assistenciais e de custeio do anterior plano coletivo empresarial anterior – Inconformismo da operadora ré – Não acolhimento – Autor que foi demitido sem justa causa – Ré que não demonstrou a ausência de contribuição do autor ao plano de saúde – Direito de manutenção no plano de saúde nos termos do art. 30 da Lei 9.656/98 – Decisão interlocutória mantida – Recurso não provido

(TJ-SP - AI: 22135046020208260000 SP 2213504-60.2020.8.26.0000, Relator: Rui Cascaldi, Data de Julgamento: 23/11/2020, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020)

Desta forma, repise-se que, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual esta deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão monocrática guerreada, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025